Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Acidente de trânsito, Responsabilidade civil. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização de R$ 33.563,75, decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo locado pela empresa autora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade ativa da parte apelada; e (ii) estabelecer se a culpa pelo acidente é exclusiva ou concorrente do condutor do veículo do apelado.
III. Razões de decidir
3. A autora é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, pois a procuração apresentada nos autos confere poderes ao apelado sobre o veículo, ainda que este seja de propriedade de terceiro.
4. A colisão ocorreu pela entrada do requerido na via principal sem os cuidados necessários, conforme demonstrado pelas fotos e vídeos anexados aos autos.
5. O condutor que ingressa na via principal deve observar as normas de trânsito e garantir a segurança dos demais usuários da via.
6. Não há elementos nos autos que comprovem excesso de velocidade por parte do veículo do autor.
7. A sentença aplicou corretamente a presunção de culpa ao requerido, que não observou as cautelas necessárias ao realizar a manobra de entrada na via principal.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 373; CTB, arts. 28, 34, 36, 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 07004055920198070001, Rel. Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 10/5/2023.